Tribunal: STF
Processo: RE 606102
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO - II. LINGOTES DE ZINCO. MERCADORIA NACIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 37/1966. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.